Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSUIDORA INDIRETA. TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL. REGISTRO DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MULTAS. PONTOS NA CNH. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E NA DÍVIDA ATIVA.
1. Na alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, durante o tempo em que perdurar o contrato, a instituição financeira arrendante assume a posição de proprietária e possuidora indireta do veículo, enquanto ao arrendatário é transferida a posse direta. Assim, é relevante um dever de cautela, diligência e boa-fé.
2. Nas hipóteses em que o negócio é intermediado pela instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, a instituição bancária ou financeira também assume responsabilidade por essa operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, assim como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, ocasião em que pode, inclusive, responder por eventuais débitos ou prejuízos causados ao antigo proprietário.
3. A ausência de transferência do veículo por si não é capaz de gerar abalo extrapatrimonial. Por outro lado, a inércia em regular a situação do veículo, somado ao não pagamento de débitos, o aborrecimento inerente ao registro e recebimento indevido de diversas multas por infrações de trânsito e situações mais drásticas como inscrição do nome do nome do ex-proprietário em cadastro de inadimplentes e na dívida ativa, extrapola o campo do mero dissabor e configura motivo suficiente para causar ofensa a direitos de personalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.